Tribunal: STF
Processo: Rcl 87054
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Abrahão Costa Martins contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt nos EREsp nº 2034545/TO (2022/0205730-2), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nº 1.199 e nº 309 da repercussão geral.



     Abrahão Costa Martins narra que, na qualidade de ex-prefeito do Município de Miranorte/TO, foi demandado nos autos do processo em referência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, tendo sido-lhe imputadas as condutas capituladas nos artigos 10, inciso IX, e art. 11, caput, da Lei n° 8.429/1992. 



    Prossegue afirmando que a “condenação inicial baseou-se em supostos atos ímprobos praticados no exercício financeiro de 2011, que incluíam endividamento público, a existência de "restos a pagar" sem cobertura financeira suficiente e o repasse excessivo de duodécimo à Câmara de Vereadores” (e-doc. 1, p. 2).



    Relata que o Tribunal de Justiça local manteve a sentença condenatória, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e confirmando a caracterização do dolo genérico.



     



    Acrescenta que o processo seguiu com a interposição de recurso especial, no qual se manteve a condenação exarada pelo TJTO, tendo sido, em último ato decisório, negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Enfatiza que as decisões do superior Tribunal de Justiça basearam-se em óbices processuais, “sem, contudo, enfrentar o cerne da discussão sobre a aplicabilidade da Nova LIA e suas implicações para a condenação do Reclamante” (e-doc. 1, p. 6).



    Sustenta, a partir do Tema nº 309 da repercussão geral, que o STF asseverou ser necessária a presença de dolo específico e, nessa medida, alega haver condenação em manifesta violação ao paradigma, haja vista que,



    “A condenação do Reclamante, conforme as ementas da sentença de primeiro grau e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, foi expressamente baseada em dolo genérico. No entanto, a Lei nº 14.230/2021 aboliu essa modalidade de dolo, passando a exigir o dolo específico para a caracterização de qualquer ato de improbidade administrativa. O artigo 1º, §§ 2º e 3º, da LIA, em sua nova redação, é taxativo ao exigir a ‘vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado’ e afastar a responsabilidade por "mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito". (e-doc. 1, p. 9-10).



    Defende teratologia na decisão do STJ também quanto ao Tema nº Temas nº 1.199, pois, segundo sustenta, com a revogação do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, 



    “[n]ão pode persistir a condenação do Reclamante com base em um tipo legal que não mais existe no ordenamento jurídico. Como o processo estava em tramitação e sem trânsito em julgado quando da entrada em vigor da Nova LIA, a aplicação retroativa da lei mais benéfica é imperativa, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa”(e-doc. 1, p. 20).



    Requer



    “a) O deferimento da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. (...)



    e) seja a reclamação JULGADA PROCEDENTE para extinguir a Ação de Improbidade Administrativa n° 0002237- 57.2017.8.27.2726/TO, por ser medida da mais lídima justiça!” (e-doc. 1, p. 36).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que Abrahão Costa Martins, ora reclamante foi condenado por atos de improbidade previstos nos art. 10, inciso IX e art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, em sede de ação civil pública formalizada pelo Ministério Público, tendo sido incurso nas penas do art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92, por ter (i) repassado ao Poder Legislativo Municipal montante maior do que o determinado no inciso I, Art. 29-A da Constituição Federal, e ter (ii) contraído dívidas no exercício financeiro de 2011, a serem pagas no exercício seguinte, sem que houvesse recursos financeiros para liquidar os chamados restos a pagar (e-doc. 5). 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ao julgar a apelação interposta nos autos da ação civil pública pelo ora reclamante, registrou, com base no conjunto fático-probatório orientado pela rejeição da prestação de contas do Município de Miranorte pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a presença de conduta maliciosa capaz de atrair as condenações pertinentes ao ato de improbidade administrativa indicado nos autos. Por serem esclarecedores, transcrevo trechos do voto condutor:



    “Assim para caracterizar o ato de improbidade, repisa-se, não é indispensável o dolo específico, que é definido como a vontade de praticar o ato e produzir um fim especial, mas, sim, o dolo genérico, que é simplesmente a vontade de cometer o ato ou o dolo eventual, caracterizado quando, ao praticar o ato, assume-se o risco de produzir o resultado. Veja-se:



    (...)



    No caso dos autos, a inicial descreve a conduta ilegal do Réu/Apelante consistente, em resumo, na omissão na adoção de medidas necessárias à contenção de despesas que resultou em prejuízo ao erário em razão da criação ilegal de dívida pública, bem como em razão do excessivo repasse ao Pode Legislativo, com ofensa aos Princípios Eficiência, Legalidade, e da Moralidade Administrativa, e pede a sua condenação nas sanções da LIA por infração aos artigos 10, inciso IX, e 11 da respectiva Lei nº 8.429/92, que preconizam:



    ‘Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...) IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; (...) 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; IV - negar publicidade aos atos oficiais; V - frustrar a licitude de concurso público; VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.’



    Por certo que para a adequação da conduta ímproba prevista no art. 10 da lei n. 8.429/92 (lei de improbidade administrativa), é indispensável que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, sendo ônus do autor da ação civil de improbidade administrativa fazer prova do dano e do nexo causal com uma conduta dolosa ou excepcionalmente culposa, equiparável ao dolo em razão de sua gravidade. 



    E no caso em tela, o conjunto probatório demonstra a atuação displicente e maliciosa do Réu/Apelante na gestão da Prefeitura de Miranorte do Tocantins no exercício do seu mandato, de modo que agindo com vontade ou ao menos sem se importar com o resultado o Réu/Apelante realizou déficit financeiro ao cofre público municipal



    Aliás, não se averigua inabilidade ou despreparo do Réu/Apelante a afastar o dolo pela atuação comissiva e omissiva consistente no repasse a maior à Câmara dos Vereadores a título de duodécimo (8,22% - ou seja, 1,22% a mais do que o previsto na CF/88 – 7%), e na frustração de receita sem que tenha contido gastos e adotado limite de empenho e movimentação financeira de modo a evitar o déficit do exercício de 2012 no importe de R$ 676.738,89 (seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). 



    Consoante acertadamente fundamentado pelo magistrado primevo, inexistem nos autos provas contrárias aos fatos e documentos indexados com a exordial, não tendo o Réu/Apelante demonstrado que tenha zelado pelas contas públicas do Município de Miranorte do Tocantins ou agido no intento de conter o endividamento público de modo a afastar a sua responsabilização, ônus a ele competido e do a qual não se desvencilhou (artigo 373, inciso II, do CPC/15).



    Com fito de se evitar iteração e digressões desnecessárias, replica-se os principais fundamentos que levam à procedência do pleito, eis que pelo Juízo singular fora detalhadamente analisado dados constantes do Parecer apresentado pelo TCE/TO e aprovado por Decreto Legislativo nº. 07/2016 pela Câmara Municipal de Miranorte do Tocantins, verbis:



    ‘(...) Diante destas informações, é possível concluir que o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins constatou uma série de irregularidades no que tange a prestação de contas do Município de Miranorte, sendo possível destacar que houve um déficit financeiro no valor de R$ 2.096.063,40 (dois milhões noventa e seis mil e sessenta e três reais, e quarenta centavos), além de que houve repasse a maior do duodécimo para a Câmara de Vereadores no mesmo período. (...) 



    No caso em tela, restou devidamente comprovado que ao final do exercício financeiro do ano de 2011, o Município de Miranorte-TO possuía um déficit milionário, conforme apontado pelo Tribunal de Contas Estadual. Neste sentido, vale ressaltar ainda os apontamentos realizados em sede do Relatório de Análise de Prestação de Contas - Ordenador de Despesas, Exercício: 2011, Proc n° 2796/2012 (evento 01, ANEXOS PET INI6) (...) 



    Ante o exposto, conclui-se que houve nítido desequilíbrio nas contas públicas, uma vez que ao final do exercício financeiro, para cada R$ 1,00 de dívida, o Município de Miranorte possuía apenas R$ 0,03 em caixa. É completamente desarrazoado que um Munícipio que arrecadou R$ 15.457.984,92 (quinze milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), finalize o ano com débitos no valor de R$ 2.161.823,96 (dois milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), sendo que possuía um ativo financeiro de apenas R$ 65.760,56 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos). Logo, é de se reconhecer que o então gestor público não zelou pelo equilíbrio das contas públicas do Município de Miranorte. Verifica-se ainda que no exercício financeiro de 2011, houve uma frustração de receita, a Receita Prevista era no valor de R$ 20.642.111,00 (vinte milhões seiscentos e quarenta e dois mil cento e onze reais), sendo que o Município arrecadou somente 74,84% do previsto.



    (...) O repasse a maior de duodécimo a Câmara Legislativa, demonstra o completo desrespeito do gestor para com o dinheiro público. uma vez que o requerido não adotou as medidas necessárias para evitar o déficit milionário, bem como, realizou repasse de valores ao Poder Legislativo, em montante superior ao que é determinado pela Constituição Federal,sem qualquer razão plausível. (...) 



    Da norma destacada, percebe-se que o legislador deixou expresso que o repasse às Câmaras Municipais não poderia ultrapassar os índices expressos na Constituição Federal, sendo que o repasse a maior configura crime de responsabilidade. 



    In casu, conforme apontado pelo TCE/TO, o Poder Executivo, que deveria repassar no máximo 7,00%, desrespeitou a norma constitucional, e repassou R$ 8,22% da receita do exercício de 2010, o que demonstra que houve repasse em desacordo com o índice constitucional. Logo, conclui-se que o gestor público cometeu o ato ímprobo descrito no supracitado inciso IX, Artigo 10 da Lei 8.429, de 02/06/1992, devendo ser condenado as sanções previstas na norma legal. (...) 



    O descaso do requerido para com a coisa pública é nítido, uma vez que ao final do exercício financeiro de 2011 o Município de Miranorte possuía Déficit Financeiro no valor de R$ 2.096.063,40 (dois milhões noventa e seis mil sessenta e três reais e quarenta centavos). É certo que o prefeito municipal, responsável pelas contas do Município, precisa observar a receita arrecadada para que então possa contrair novas dívidas, conforme prevê a LRF,o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o requerido contraiu dívidas milionárias no exercício financeiro de 2011, a serem pagas no exercício seguinte, sem que houvesse recursos financeiros para liquidar os chamados “restos a pagar”. (...).’



    O certo é que mesmo diante de uma arrecadação frustrada, de apenas 74,84% (setenta e quatro e oitenta e quatro por cento) do que estava previsto no orçamento do Município no exercício financeiro de 2011, o Réu/Apelante não atuou no sentido de conter as despesas municipais, ou traçar planejamento para evitar ou minimizar o endividamento público, inclusive, repassando, maliciosamente, percentual a maior à Câmara dos Deputados, mesmo diante da situação de endividamento à época conhecida pelo agente, em flagrante prejuízo ao erário, restando incontroversa a sua atuação dolosa.



    (...)



    A propósito é uníssono o entendimento desse Tribunal no sentido de que cabe ao magistrado ao verificar a gravidade do ato praticado pelo sujeito ativo e levando em consideração o Princípio da Proporcionalidade, a aplicação da sanção cabível, e como destaca o próprio caput do artigo 12, aplicá-las cumulativa ou isoladamente, de forma a punir o ato praticado para que assim aquele que o praticou, bem como os demais que possam praticá-los, não intente em fazê-lo novamente. 



    Na hipótese dos autos, considerando-se que a conduta maliciosa do Réu/Apelante em endividar o cofre público municipal sem tomar as medidas de contenção apropriadas, deixar de desvelar-se no sentido de arrecadar os valores previstos ao cofre municipal, e ainda assim, repassar valor superior ao constitucionalmente previsto à Câmara dos Vereadores, trouxe prejuízo considerável ao Município de Miranorte do Tocantins, mostrando-se adequada e proporcional a sanção civil imposta pelo magistrado a quo relativamente ao pagamento da multa civil de duas vezes o valor do dano (consistente no valor a maior repassado ao Poder Legislativo Municipal) a ser efetivamente apurado em sede de liquidação de sentença. 



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a Sentença objetada por estes e por seus próprios fundamentos. Inexistência de hipótese de majoração de honorários não arbitrados por ocasião da prolatação da Sentença nos termos do artigo 18 da Lei nº. 7.347/1985. ” (e-doc. 7, p. 3-11- grifei) 



    Após a conversão do agravo em recurso especial (e-doc. 10), foi determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem para que o processo permanecesse suspenso até a conclusão do julgamento do recurso extraordinário afeto ao Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    Uma vez retomado o processamento, o recurso especial não foi conhecido em razão do óbice da Súmula nº 7 daquela Corte e da ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados, tendo o colegiado do STJ, mantido a decisão em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido da não ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. III – É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido.” (e-doc. 16)



    Registre-se que foram opostos embargos de divergência, no bojo dos quais o reclamante suscitou divergência entre as Turmas do STJ com relação à “tese de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando não oportunizado comprovar suas alegações antes de decidir o mérito da causa” (e-doc. 17, p 40). A inadmissão dos embargos de divergência foi confirmada em acórdão cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO NÃO ANALISOU O MÉRITO. SÚMULA 7. COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da incidência de óbices. 2. O art. 1.043, III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência quando houver um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso. Dispõe expressamente, contudo, que, neste último, deverá ter sido apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou a controvérsia do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (e-doc. 21)



    Após a rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 23) e com a interposição do recurso extraordinário, o STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário em sede de agravo interno, nos termos sumariados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. CONDUTA DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas n. 339, 181 e 1.199 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou: a) a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF; b) que o Tema n. 181 do STF não deveria incidir no caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal; e c) que a Lei n. 14.230/2021 deveria ser aplicada imediatamente ao caso, exigindo-se a comprovação do dolo específico e da ocorrência de efetivo dano ao erário para a configuração do ato de improbidade administrativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A incidência do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 2.3. A aplicabilidade da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/1992, ao caso concreto.



    II. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843.989-RG/PR (Tema n. 1.199), estabeleceu que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo. 3.6. A Suprema Corte também fixou, ainda, o entendimento de que a Lei n. 14.230/2021, ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3.7. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230 /2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 3.8. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3.9. No caso, o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 1.199 do STF. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido.” (e-doc. 27- grifei)



    Colhe-se do acórdão, na parte de interesse:



    “Na hipótese, as instâncias de origem afirmaram que se trata de ato de improbidade administrativa doloso, extraindo-se do acórdão que manteve a sentença condenatória as seguintes passagens (fls. 577-579):



    ‘Por certo que para a adequação da conduta ímproba prevista no art. 10 da lei n. 8.429/92 (lei de improbidade administrativa), é indispensável que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, sendo ônus do autor da ação civil de improbidade administrativa fazer prova do dano e do nexo causal com uma conduta dolosa ou excepcionalmente culposa, equiparável ao dolo em razão de sua gravidade. E no caso em tela, o conjunto probatório demonstra a atuação displicente e maliciosa do Réu/Apelante na gestão da Prefeitura de Miranorte do Tocantins no exercício do seu mandato, de modo que agindo com vontade ou ao menos sem se importar com o resultado o Réu/Apelante realizou déficit financeiro ao cofre público municipal. Aliás, não se averigua inabilidade ou despreparo do Réu /Apelante a afastar a o dolo pela atuação comissiva e omissiva consistente no repasse a maior à Câmara dos Vereadores a título de duodécimo (8,22% - ou seja, 1,22% a mais do que o previsto na CF/88 – 7%), e na frustração de receita sem que tenha contido gastos e adotado limite de empenho e movimentação financeira de modo a evitar o déficit do exercício de 2012 no importe de R$ 676.738,89 (seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). Consoante acertadamente fundamentado pelo magistrado primevo, inexistem nos autos provas contrárias aos fatos e documentos indexados com a exordial, não tendo o Réu /Apelante demonstrado que tenha zelado pelas contas públicas do Município de Miranorte do Tocantins ou agido no intento de conter o endividamento público de modo a afastar a sua responsabilização, ônus a ele competido e do a qual não se desvencilhou (artigo 373, inciso II, do CPC/15). Com ?to de se evitar iteração e digressões desnecessárias, replica- se os principais fundamentos que levam à procedência do pleito, eis que pelo Juízo singular fora detalhadamente analisado dados constantes do Parecer apresentado pelo TCE /TO e aprovado por Decreto Legislativo nº. 07/2016 pela Câmara Municipal de Miranorte do Tocantins, verbis: 



    (...) Diante destas informações, é possível concluir que o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins constatou uma série de irregularidades no que tange a prestação de contas do Município de Miranorte, sendo possível destacar que houve um déficit financeiro no valor de R$ 2.096.063,40 (dois milhões noventa e seis mil e sessenta e três reais, e quarenta centavos), além de que houve repasse a maior do duodécimo para a Câmara de Vereadores no mesmo período. (...) No caso em tela, restou devidamente comprovado que ao final do exercício financeiro do ano de 2011, o Município de Miranorte-TO possuía um déficit milionário, conforme apontado pelo Tribunal de Contas Estadual. 



    Neste sentido vale ressaltar ainda os apontamentos realizados em sede do Relatório de Análise de Prestação de Contas - Ordenador de Despesas, Exercício: 2011, Proc n° 2796 /2012 (evento 01, ANEXOS PET INI6) (...) Ante o exposto, conclui-se que houve nítido desequilíbrio nas contas públicas, uma vez que ao final do exercício financeiro, para cada R$ 1,00 de dívida, o Município de Miranorte possuía apenas R$ 0,03 em caixa. É completamente desarrazoado que um Munícipio que arrecadou R$ 15.457.984,92 (quinze milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), finalize o ano com débitos no valor de R$ 2.161.823,96 (dois milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), sendo que possuía um ativo financeiro de apenas R$ 65.760,56 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos). Logo, é de se reconhecer que o então gestor público não zelou pelo equilíbrio das contas públicas do Município de Miranorte. Verifica-se ainda que no exercício financeiro de 2011, houve uma frustração de receita, a Receita Prevista era no valor de R$ 20.642.111,00 (vinte milhões seiscentos e quarenta e dois mil cento e onze reais), sendo que o Município arrecadou somente 74,84% do previsto. (...) O repasse a maior de duodécimo a Câmara Legislativa, demonstra o completo desrespeito do gestor para com o dinheiro público. uma vez que o requerido não adotou as medidas necessárias para evitar o déficit milionário, bem como, realizou repasse de valores ao Poder Legislativo, em montante superior ao que é determinado pela Constituição Federal, sem qualquer razão plausível. (...) Da norma destacada, percebe-se que o legislador deixou expresso que o repasse às Câmaras Municipais não poderia ultrapassar os índices expressos na Constituição Federal, sendo que o repasse a maior configura crime de responsabilidade. In casu, conforme apontado pelo TCE/TO, o Poder Executivo, que deveria repassar no máximo 7,00%, desrespeitou a norma constitucional, e repassou R$ 8,22% da receita do exercício de 2010, o que demonstra que houve repasse em desacordo com o índice constitucional. Logo, conclui-se que o gestor público cometeu o ato ímprobo descrito no supracitado inciso IX, Artigo 10 da Lei 8.429, de 02/06/1992, devendo ser condenado as sanções previstas na norma legal. (...) O descaso do requerido para com a coisa pública é nítido, uma vez que ao final do exercício financeiro de 2011 o Município de Miranorte possuía Déficit Financeiro no valor de R$ 2.096.063,40 (dois milhões noventa e seis mil sessenta e três reais e quarenta centavos). É certo que o prefeito municipal, responsável pelas contas do Município, precisa observar a receita arrecadada para que então possa contrair novas dívidas, conforme prevê a LRF,o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o requerido contraiu dívidas milionárias no exercício financeiro de 2011, a serem pagas no exercício seguinte, sem que houvesse recursos financeiros para liquidar os chamados “restos a pagar”. (...).



    O certo é que mesmo diante de uma arrecadação frustrada, de apenas 74,84% (setenta e quatro e oitenta e quatro por cento) do que estava previsto no orçamento do Município no exercício financeiro de 2011, o Réu/Apelante não atuou no sentido de conter as despesas municipais, ou traçar planejamento para evitar ou minimizar o endividamento público, inclusive, repassando, maliciosamente, percentual a maior à Câmara dos Deputados, mesmo diante da situação de endividamento à época conhecida pelo agente, em flagrante prejuízo ao erário, restando incontroversa a sua atuação dolosa’.